Tribunal: TJDFT
Processo: 0008180-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008180-40.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID no 29024489, exclua-se o nome da advogada BEATRIZ PATRIOTA CARNEIRO, OAB/DF 64.777, dos cadastros do presente processo. Diante da manifestação exarada pela recorrente FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA (ID no 29024489), encaminhem-se os autos à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007